Tribunal: TJPA
Processo: 0089585-47.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0089585-47.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIODEA SANTOS DE OLIVEIRA SOTAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N. 0089585-47.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

SENTENCIADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

SENTENCIADA/APELADA: ELIODEA SANTOS DE OLIVEIRA SOTAO

ADVOGADA: ANA CLÁUDIA C DE ABDORAL LOPES- OAB/PA 7901

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DES.ª ROSILEIDE DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUTORA ACOMETIDA DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 186, I E § 1º DA LEI Nº 8.112/90. SENTENÇA MANTIDA.

Prima facie
, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

A
través da análise contida da contestação (id n° 4096141) e do recurso de apelação (id n° 4096148), verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença de id n° 4096147, sequer se referiu sobre qualquer argumento apresentado pelo juízo
a quo
ao rebater as teses levantadas na inicial, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na contestação.

Apelação não conhecida, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida, conforme consta na fundamentação.

Por se tratar de hipótese enquadrada no art. 496, I do CPC/15, está a sentença sujeita ao Reexame Necessário.

Da Prescrição: não há o que falar em prescrição, haja vista que se tratar de pedido de revisão de aposentadoria em razão da ocorrência de fato superveniente, qual seja, reconhecimento em 16.04.2012, pela própria Administração, de que a autora é portadora de doença totalmente incapacitante desde 02.08.1995, o que lhe daria direito à aposentadoria integral. Outrossim, entre a data supramencionada (16.04.2012), e o ajuizamento da ação (28/10/2015), não transcorreu o quinquênio da prescrição.

Trata-se na origem de Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Eliodea Santos de Oliveira Sotão em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, visando a Retificação de Proventos de Aposentadoria, após ter sido constatado, em 16.04.2012, que a autora é portadora de doença totalmente incapacitante desde 02.08.1995.

Acerca das regras de aposentação de servidores públicos, o art. 40 da CF/88 instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente são aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave.

Sobre o direito de revisão dos proventos de aposentadoria , nos termos delineados nos autos, o art. 190 da referida lei dita que o aposentado passará a receber proventos integrais caso acometido pelas moléstias do § 1º do art. 186.

A parte autora logrou êxito em seu ônus probatório, visto que os autos informam que a requerente, já aposentada, para efeitos de isenção de imposto de renda, foi submetida à perícia médica em 03/04/2012, que restou constatada que a inspecionada “é portador(a) de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no art. 6°, inciso XIV da Lei federal n° 7713/88, em vigor. Data de início da doença; 02/08/1995. Diagnóstico: CID: D 33; G 83.8.” – id n° 4096136 - Pág. 28, o que possibilita a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do inciso I e § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112/90, de modo que a sentença deve ser confirmada em todos os seus termos.

Apelação não conhecida.

Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA,
julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por ELIODEA SANTOS DE OLIVEIRA SOTAO, na qual narrou que foi aposentada por invalidez permanente em 04/06/99, que se deu em consequência de uma perícia médica, a qual se submeteu para fins de prorrogação de licença saúde.

Contou que foi expedida Portaria n° 3.381/98, concedendo aposentadoria integral por invalidez. Porém, atualmente vem recebendo aposentadoria com base na Portaria n° 1243/99, onde seus proventos são calculados com vencimentos proporcionais.

Na sequência, alegou que em abril de 2012 foi submetida a uma nova perícia, desta vez com o objetivo de isenção de imposto de renda. Nesta, foi constatado que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, com data do início da doença em 02/08/1995, ou seja, anterior à aposentadoria. Sendo assim, solicitou junto ao IGEPREV a revisão da aposentadoria nos moldes da Emenda Constitucional n° 070/2012, que lhe assegura aposentadoria com proventos integrais, visto que foi aposentada antes da EC n° 41/2003. Todavia, o pedido foi negado.

Assim, requereu a procedência da ação, para que o IGEPREV efetue o pagamento da aposentadoria por invalidez com base na totalidade e com paridade aos vencimentos em atividade. Bem como pugnou pelo pagamento do retroativo.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 4096147, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu ao pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez de forma integral à autora com paridade nos vencimentos dos servidores em atividade no cargo de Consultor Jurídico, Ref. II da SUSIPE.

Condeno, ainda, o réu no pagamento da restituição das diferenças não pagas retroativo à 02/07/2012. O total do valor a ser restituído à autora deverá ser apurado em liquidação de sentença e deverão observar os seguintes parâmetros de atualização monetária: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, observado o quinquênio anterior ao processo administrativo ns 2012/316384 - IGEPREV), até junho/2009 (TJPA - Ac. n° 150.259, 2§CCI); a partir de junho/2009, após, a correção monetária passará a ser aplicada pelo IPCA-E (STF - RE ns 870.947/SE, Tema n° 810 - Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3°, I e II, do CPC).

Deixo de condenar à restituição das custas processuais em razão do deferimento da justiça gratuita concedido à autora.

Inconformado com a decisão, o IGEPREV interpôs recurso de apelação- id n°
4096148
.

Em sede de preliminar, suscita que é clara a prescrição de fundo de direito, posto que a demandante se aposentou em 04/07/1999 e a presente ação foi ajuizada somente em 2015.

No mérito, alega que a Administração Pública respeitou o princípio da legalidade. Aponta sobre a impossibilidade do magistrado atuar como legislador positivo em razão do princípio da separação dos poderes.

Na sequência, assevera que a lei aplicável aos benefícios previdenciários é a lei que estava em vigor na data do fato gerador, ou seja, em 1998.

Afirma que conforme consta dos autos de aposentadoria, foi verificado que a apelada foi inicialmente aposentada, por equívoco, com o vencimento base integral (100% do vencimento percebido em atividade), como se pode observar na Portaria SEAD n° 3381, de 09/11/1998. No entanto, ao ser encaminhada a aludida Portaria ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, este expediu orientações no sentido de que, considerando a informação da perícia médica, a servidora foi considerada inválida definitivamente por enfermidade não enquadrada na relação de doenças graves e incuráveis, e sem relação com acidente de qualquer natureza, de modo que a Secretaria deveria proceder à retificação do ato de concessão para que o vencimento fosse proporcional ao tempo de serviço/contribuição, com base no inciso I do art. 186 da Lei Federal n° 8.112/1990, bem como para que fosse incluída na gratificação de representação incorporada a parcela correspondente à escolaridade.

Assim, foi elaborada a Portaria SEAD n° 1243, de 04/07/1999, em que a demandante foi aposentada no cargo de Consultor Jurídico, Referência II, do quadro da Superintendência do Sistema Penal do Estado - SUSIPE, com base na regra do art. 33, inciso I, da Constituição Estadual de 1989, com redação da Emenda Constitucional n° 15/99, tendo seus proventos calculados com base na remuneração contributiva do cargo em que se deu a aposentadoria, e com reajuste pelo instituto da paridade.

Aponta que na composição do benefício foram indicadas as seguintes parcelas: vencimento proporcional; gratificação de escolaridade (80%); gratificação de risco de vida (50%); incorporação pela representação de cargo comissionado (80%); adicional por tempo de serviço (30%). Ressalta que não houve a incorporação de parcela referente a dedicação exclusiva, considerando-se que, no momento anterior à aposentadoria, a segurada não percebia tal parcela em atividade.

Na sequência, o apelante aponta que, em que pese tal Portaria ter sido registrada pelo Acórdão n° 28.637, de 21/09/1999-TCE/PA (doe 7), o Conselheiro Presidente daquele Tribunal de Contas mais uma vez recomendou à SEAD que procedesse à lavratura de nova portaria, nos termos do Parecer do Órgão Técnico daquele tribunal, no caso, o Parecer n° 1457/99-DEJUR (Doe 10), que entendeu, com base no Acórdão n° 33.218 do Tribunal de Justiça do Estado, que a gratificação de escolaridade prevista no art. 140 da Lei n° 5.810/94 deveria continuar incidindo somente sobre o vencimento base da servidora.

Assim, foi elaborado novo ato - Portaria SEAD n° 0236, de 29/03/2000 (doe 11), retirando a parcela correspondente à escolaridade da forma de cálculo da gratificação de representação (o que reduziu o benefício), em obediência ao disposto no Acórdão n° 28.637, de 21/09/1999-TCE/PA.

Outrossim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

ELIODEA SANTOS DE OLIVEIRA SOTÃO apresentou contrarrazões (id n° 4096149 ), na qual afirmou que possui moléstia grave, incapacitante e incurável, atestada por laudo médico pericial expedido por órgão oficial do Estado, portanto se enquadra na Lei para concessão de aposentadoria por invalidez com cálculo nos vencimentos integrais e com paridade aos servidores em ativa, e que somente não foi aposentada nestes termos em virtude de erro em seu diagnóstico, o que lhe causou e ainda vem causando grave prejuízo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Prima facie
, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório. Além disso, na ocasião em que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

No recurso de apelação, o mencionado princípio está inserido no 1.010 do CPC, o qual dispõe,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão
.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”
, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim, através da análise contida da contestação (id n°
4096141)
e do recurso de apelação (id n°
4096148)
, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença de id n°
4096147
, sequer se referiu sobre qualquer argumento apresentado pelo juízo
a quo
ao rebater as teses levantadas na inicial, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na contestação.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DUAS APELAÇÕES DO AUTOR. PRIMEIRO PROTOCOLO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE E PREVALÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
. (...)

; 2. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 3. Identificada a falta de dialeticidade do apelo que ataca o mérito da lide, enquanto a sentença reconheceu a decadência do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, impende deixar de conhecer do apelo, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 4. Apelação não conhecida.

(2020.00428159-55, 211.994, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO,
À UNANIMIDADE. 1
. A parte recorrente deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso; 2. Apelação não conhecida.

(2020.00401681-46, 211.670, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

Desta forma, à vista de a apelação mostrar-se alheia à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a impropriedade da sentença proferida, com a ilustração convincente do seu desacerto; por tudo isto é que não comporta conhecer do apelo, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Por oportuno, esclareço que, em que pese poder haver julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, decido levar a questão ao Colegiado, com o intuito de evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte recorrente.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida, conforme consta na fundamentação.

No entanto, por se tratar de hipótese enquadrada no art. 496, I do CPC/15, está a sentença sujeita ao Reexame Necessário.

Da Prescrição.

Em sede de contestação, o requerido aponta que a demandante passou para a inativa em portaria SEAD n° 1243, de 04/07/1999, mas a presente ação foi ajuizada somente em 2015, quase 16 (dezesseis) anos após o implemento do prazo prescricional, o que fulmina a sua pretensão.

Entretanto, como bem apontado pelo magistrado de primeiro grau, assim como pela Procuradora de Justiça na manifestação de id n°
4910061
, não há o que falar em prescrição, haja vista que se tratar de pedido de revisão de aposentadoria em razão da ocorrência de fato superveniente, qual seja, reconhecimento em 16.04.2012, pela própria Administração, de que a autora é portadora de doença totalmente incapacitante desde 02.08.1995, o que lhe daria direito à aposentadoria integral.

Outrossim, entre a data supramencionada (16.04.2012), e o ajuizamento da ação (28/10/2015), não transcorreu o quinquênio da prescrição, motivo pelo qual REJEITO a preliminar suscitada.

Mérito

Trata-se na origem de Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Eliodea Santos de Oliveira Sotão em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, visando a Retificação de Proventos de Aposentadoria, após ter sido constatado, em 16.04.2012, que a autora é portadora de doença totalmente incapacitante desde 02.08.1995.

Acerca das regras de aposentação de servidores públicos, o art. 40 da CF/88 instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente são aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. Transcrevo:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

(....)

A Lei Federal 8.112/90, em sintonia com o mandamento constitucional, estabelece:

Art. 186.
O servidor será aposentado:

I -
por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º
Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
paralisia irreversível incapacitante
, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

Sobre o direito de revisão dos proventos de aposentadoria, nos termos delineados nos autos, o art. 190 da referida lei dita que o aposentado passará a receber proventos integrais caso acometido pelas moléstias do § 1º do art. 186, senão vejamos,
verbis
:

Art. 190.
O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no art.
186, § 1º, passará a perceber provento integral.

Sobre o tema, o STF tem posição pacífica, senão vejamos:

O art. 40, § 1º, I, da CF assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
O benefício será devido com proventos integrais quando a
invalidez
for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”
. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. [RE 656.860, rel. min. Teori Zavascki, j. 21-8-2014, P,
DJE
de 18-9-2014].

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. MÉRITO.

PLEITO VISANDO O PAGAMENTO INTEGRAL DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. DOENÇA GRAVE. INTEGRALIDADE DO PAGAMENTO.
EXCLUSÃO DO ABONO SALARIAL DO CÁLCULO DOS PROVENTOS, ANTE A SUA NATUREZA TRANSITÓRIA. APELAÇÃO DO IGEPREV IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR DO CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO A PARCELA REFERENTE AO ABONO SALARIAL, DADA A SUA NATUREZA TRANSITÓRIA. DECISÃO UNANIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão impugnada/reexaminanda. 2.

O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, "na forma da lei".
Precedente do STF. No caso, o recorrido foi aposentado em decorrência de doença grave, fazendo jus, portanto, à aposentação integral. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(1443522, 1443522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-03-01)

No que tange ao acervo probatório constante nos autos, é importante ressaltar que a importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, resta cristalino que a parte autora deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em exame, a parte autora logrou êxito em seu ônus probatório, visto que os autos informam que a requerente, já aposentada, para efeitos de isenção de imposto de renda, foi submetida à perícia médica em 03/04/2012, que restou constatada que a inspecionada “é portador(a) de
paralisia irreversível
e
incapacitante
, doença prevista no art. 6°, inciso XIV da Lei federal n° 7713/88, em vigor. Data de início da doença; 02/08/1995. Diagnóstico: CID: D 33; G 83.8.” – id n° 4096136 - Pág. 28, o que possibilita a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do inciso I e § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112/90, de modo que a sentença deve ser confirmada em todos os seus termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
não

conheço da apelação
, pelo motivo exposto na fundamentação.

Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021